Tribunal: TJMT
Processo: 1014679-97.2026.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014679-97.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Habeas Corpus - Cabimento, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUIZ DAS GARANTIAS - POLO JUÍNA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONY MARCELO SIMPLICIO DE SOUZA - CPF: 011.087.802-70 (TERCEIRO INTERESSADO), D. G. D. S. M. - CPF: 119.202.171-18 (TERCEIRO INTERESSADO), DJHENIFFER NICOLLY DE SOUZA CUNHA - CPF: 063.063.321-54 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO JUÍNA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014679-97.2026.8.11.0000

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES. REITERAÇÃO DELITIVA CONFIGURADA. ENUNCIADO N.º 6 TCCR/TJMT. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHA MENOR DE 12 ANOS.
IMPRESCINDIBILIDADE
NÃO DEMONSTRADA.
ORDEM DENEGADA
, NA PARTE CONHECIDA.

I. Caso em exame

1.
Habeas Corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores. O impetrante sustenta ausência de fundamentação concreta, condições
pessoais favoráveis e direito à prisão domiciliar por ser a paciente mãe de criança de 02 anos. Pugna, ainda, pela extensão de benefício concedido a suposto corréu.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da custódia; (
ii
) se a variedade das drogas e a reiteração delitiva justificam a garantia da ordem pública; (
iii
) se a substituição por prisão domiciliar é cabível diante da prática do crime no ambiente doméstico na presença do menor; e (
iv
) se é possível a extensão de benefício de indivíduo que não integra o processo originário.

III. Razões de decidir

3. A segregação cautelar encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela diversidade das substâncias apreendidas (maconha e pasta base de cocaína) e pelo elevado risco de reiteração delitiva, uma vez que a paciente responde a três outras ações penais por crimes idênticos.

4. Incidência do Enunciado n.º 6 da TCCR/TJMT, que autoriza a custódia preventiva baseada na existência de inquéritos e ações penais em curso como fator concreto de risco à ordem pública.

5. As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes e inadequadas quando as investigações apontam que a residência da paciente servia como "ponto de apoio" para a facção criminosa "Comando Vermelho".

6. A substituição da prisão preventiva por domiciliar (art. 318, V, do CPP) não é automática. Conforme o entendimento do STF no HC coletivo n.º 143.641/SP, o benefício pode ser indeferido em situações excepcionalíssimas, como no caso em que a traficância é exercida no interior da residência onde vive o menor, expondo-o a ambiente de vulnerabilidade
e risco acentuado. 7. O pedido de extensão de benefício (art. 580 do CPP) não comporta conhecimento quando o paradigma indicado não integra a relação processual originária.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada na parte conhecida.

Tese de julgamento:

1.
A variedade de entorpecentes e a habitualidade criminosa, demonstrada por ações penais em curso, constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública.

2.
A utilização da residência como ponto de comercialização de drogas e suporte logístico para organização criminosa afasta o direito à prisão domiciliar da genitora, visando resguardar a proteção integral da criança exposta ao ambiente deletério.

3.
Medidas cautelares alternativas são ineficazes quando evidenciado o profissionalismo na atividade ilícita e o vínculo com facção criminosa.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 312, 318, 318-A, 319 e 580; Lei n.º 11.343/06,
arts
. 33 e 35; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; TJMT,
Enunciado
6 TCCR; TJMT, N.U 1008564-60.2026.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal; TJMT, N.U 1008150-62.2026.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014679-97.2026.8.11.0000

RELATÓRIO

Juiz de Direito FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (Relator Convocado)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
Djheniffer

Nicolly
de Souza Cunha
, apontando como autoridade coatora o Juízo Do Núcleo De Justiça 4.0 Do Juiz Das Garantias - Polo Juína.

Consta da inicial que a paciente se encontra segregada cautelarmente, recolhida na Cadeia Pública de Nortelândia/MT, em virtude de conversão da prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Para ilustrar a alegada ilegalidade da coação, o impetrante sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP).

Argumenta que a decisão impugnada carece de fundamentação idônea e de justa causa, por ter se amparado de forma
genérica na gravidade abstrata do delito, sem demonstrar concretamente o
periculum
libertatis
.

Alega que a paciente ostenta condições pessoais favoráveis, possuindo residência fixa e ocupação lícita.

Diante disso, defende a suficiência e a adequação da substituição do cárcere por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Sustenta, ainda, o direito da paciente à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fulcro no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, e nas diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, sob a justificativa de que ela possui um filho menor de 12 anos de idade, o qual dependeria única e exclusivamente de seus cuidados.

Nesse contexto, requer a concessão da tutela de urgência para que a prisão preventiva seja revogada, com a fixação de medidas cautelares alternativas ou, subsidiariamente, convertida em prisão domiciliar, expedindo-se o respectivo alvará de soltura.

No mérito, almeja a confirmação definitiva da ordem.

A liminar foi indeferida (id. 3584
94859).

Vieram as informações da autoridade apontada como coatora (id. 359534959).

A Procuradoria Geral de Justiça opina pela denegação da ordem,
ao fundamento de que a decisão está lastreada em elementos concretos, diversidade de entorpecentes, envolvendo de adolescentes, indícios de envolvimento com
organização criminosa, outras ações em
andamento e que não houve a demonstração da imprescindibilidade
materna, além da exposição da criança ao ponto de tráfico.

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014679-97.2026.8.11.0000

VOTO

Juiz de Direito FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (Relator Convocado)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor

de
Djheniffer

Nicolly
de Souza Cunha
, apontando como autoridade coatora o Juiz
Plantonista da Comarca de Guarantã do Norte, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva,
pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/06 e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
.

A ordem não merece concessão.

A
decisão de origem fundamentou-se concretamente na necessidade de resguardo da ordem pública.

Extrai-se dos autos que a paciente mantinha em depósito, enterradas no quintal de sua residência, substâncias entorpecentes de naturezas distintas — maconha (43,26g) e pasta base de cocaína (1,74g).

A diversidade dos entorpecentes apreendidos constitui elemento idôneo a evidenciar a maior gravidade da conduta, por indicar a prática de comércio diversificado, circunstância que revela maior grau de inserção na atividade ilícita.

Ademais, a folha de antecedentes revela que a paciente responde a três outras ações penais por crimes idênticos
, inclusive com condenação
. Tal habitualidade, somada à diversidade de drogas, atrai a
aplicação doEnunciado n.º 6 da TCCR/TJMT, justificando o cárcere cautelar para impedir a reiteração criminosa
,
verbis
:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

No tocante à
prisão domiciliar
, a concessão da benesse prevista no artigo 318, inciso V, do CPP não é automática.
O próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC coletivo nº 143.641/SP, consignou expressamente que a substituição pode ser afastada em hipóteses excepcionalíssimas, desde que devidamente fundamentadas.

No caso, restou demonstrado que a paciente utilizava a própria residência, local onde vive com sua filha menor, como ponto de comercialização de entorpecentes, circunstância que, longe de proteger a criança, a expõe a ambiente de risco, vulnerabilidade e potencial influência criminosa.

Nesse sentido:
“
(...)
3. A utilização da residência como local de prática criminosa afasta a prisão domiciliar, em razão da proteção integral da criança.”

(N.U 1008564-60.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE,
Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2026,
Publicado
no DJE 16/04/2026)

Some-se a isso o entendimento deste
eg
. Tribunal de Justiça no sentido de que a concessão do benefício exige a demonstração da imprescindibilidade da genitora nos cuidados do menor, circunstância não evidenciada nos autos.

Para ilustrar:

“
8. A prisão domiciliar prevista no art.318 do CPP exige demonstração de imprescindibilidade da genitora aos cuidados do menor, o que não se verifica quando a criança está sob os cuidados de terceiro.

9. A gravidade concreta do delito configura situação excepcional apta a afastar a aplicação automática do entendimento firmado no HC coletivo n. 143.641/SP.
”

(N.U 1008150-62.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 31/03/2026,
Publicado
no DJE 09/04/2026)

Na espécie
a paciente foi abordada com a criança de 2 anos no colo enquanto ocultava
diferentes tipos de entorpecentes em sua casa,
local apontado como ponto de apoio da organização criminosa
“Comando Vermelho”. Permitir o retorno da genitora a tal ambiente sob pretexto de cuidar da prole, seria, na verdade, manter a criança em situação
de risco social e moral,
de forma contrária ao princípio da proteção integral do menor.

No que tange ao pedido de substituição da prisão preventiva pormedidas cautelares diversas (Art. 319 do CPP), a pretensão não encontra suporte fático-jurídico.

As investigações apontam que a residência da paciente seria “ponto de apoio” para a facção criminosa “Comando Vermelho”,
o que
torna ineficaz qualquer medida
cautelar, diversa da prisão
. Tais restrições não impediriam que a paciente continuasse a gerir o fluxo de drogas ou a prestar suporte logístico à organização criminosa a partir de seu domicílio.

Portanto, a segregação é a única medida capaz de interromper o ciclo de reiteração delitiva e desarticular a base de apoio local da facção.

Quanto ao pleito
de extensão de benefícios, não conhe
ço, pois, o indivíduo João Vitor, mencionado pela defesa, não integra o processo originário.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente da impetração e, na parte conhecida,
DENEGO A ORDEM
em favor de
Djheniffer

Nicolly
de Souza Cunha
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026